Tribunal: TJES
Processo: 5010779-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010779-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

AGRAVADO: EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5010779-56.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (em nome próprio e em substituição processual da Fundação Renova)

EMBARGADO: EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A., em nome próprio e em substituição processual da Fundação Renova, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na Ação Indenizatória nº 5003301-12.2023.8.08.0050, ajuizada por Edmilson Rodrigues de Almeida, a qual deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto à vedação prevista no art. 373, §2º, do CPC, sob o argumento de imposição de “prova diabólica”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada impossibilidade de inversão do ônus da prova em afronta ao art. 373, §2º, do CPC, bem como se os aclaratórios configuram mera tentativa de rediscussão do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de violação ao art. 373, §2º, do CPC, ao consignar que não foi atribuído às rés o ônus de produzir prova negativa ou impossível, mas apenas de apresentar elementos técnicos relativos ao desastre ambiental e seus efeitos.

5. A decisão embargada interpretou de forma lógico-sistemática o pronunciamento de primeiro grau, delimitando a inversão do ônus da prova às questões técnicas relacionadas à responsabilidade ambiental coletiva, mantendo com o autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito individual.

6. A tese da “prova diabólica” foi efetivamente enfrentada e rejeitada pelo Colegiado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

7. A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento anterior, o que inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9. O prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos declaratórios.

10. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar dos primeiros embargos de declaração opostos pela parte, sem demonstração de abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de violação ao art. 373, §2º, do CPC e afasta a configuração de “prova diabólica”.

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova nas ações decorrentes do desastre ambiental de Mariana/MG pode atribuir às rés a produção de elementos técnicos relativos ao evento danoso, preservando ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito individual.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

5. O prequestionamento não dispensa a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

6. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC não se aplica quando ausente caráter manifestamente protelatório dos primeiros aclaratórios opostos pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, §§1º e 2º; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021; TJES, ED na Apelação nº 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05.02.2019; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023; TJAL, EDcl nº 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Terceira Câmara Cível, DJAL 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (em nome próprio e em substituição processual da Fundação Renova)
(ID 17933564), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17430500) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face da decisão proferida nos autos da
Ação Indenizatória nº 5003301-12.2023.8.08.0050, movida por
EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, asseverando que este não teria apreciado a impossibilidade de inversão do ônus nos termos do art. 373, § 2º, do CPC. Argumenta que a decisão atrai a produção de prova de fato negativo ("prova diabólica"), uma vez que a mineradora não possuiria informações concretas sobre o suposto prejuízo do embargado antes do rompimento da barragem para fins de comparação.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 18118090), pugnando pela rejeição do recurso ante o nítido caráter de rediscussão do mérito e requerendo a condenação da embargante por litigância de má-fé e multa por embargos protelatórios.

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana nos autos da Ação Indenizatória n.º 5003301-12.2023.8.08.0050, movida por Edmilson Rodrigues de Almeida, que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, em demanda que busca reparação por danos materiais e morais e lucros cessantes em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau impôs às agravantes a produção de “prova diabólica”, ao atribuir-lhes o ônus de demonstrar a inexistência de nexo causal ou de danos, em violação ao art. 373, §2º, do CPC, ou se realizou corretamente a distribuição dinâmica do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial deve ser interpretada de forma sistemática, e não isolada, sendo certo que o juízo de origem delimitou expressamente o alcance da inversão do ônus da prova, mantendo ao autor o encargo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito individual. 4. O magistrado aplicou corretamente a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC), atribuindo às rés, por sua maior capacidade técnica e disponibilidade de informações, a prova das questões relativas à responsabilidade e aos impactos gerais do desastre ambiental. 5. Ao autor, foi mantido o dever de comprovar sua condição de pescador, a regularidade da atividade, o local de atuação e os danos materiais e morais alegados, afastando-se, assim, qualquer imposição de prova impossível ou de fato negativo. 6. A solução está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas ações indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, a inversão do ônus probatório deve incidir apenas sobre a responsabilidade das rés e os aspectos técnicos do dano ambiental coletivo, cabendo ao autor demonstrar os prejuízos individuais e o nexo específico com sua atividade. 7. Ausente violação ao art. 373, §2º, do CPC, pois não se atribuiu às rés o ônus de provar fato negativo, mas apenas de apresentar elementos técnicos sobre o evento e seus efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova nas ações decorrentes do desastre de Mariana/MG deve observar a distribuição dinâmica, recaindo sobre as rés a prova das questões técnicas e da responsabilidade ambiental coletiva. 2. Compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito individual, inclusive a condição profissional, os danos materiais e morais e o nexo entre sua atividade e o evento danoso. 3. A inversão do ônus probatório não pode resultar na imposição de prova negativa ou impossível (“prova diabólica”).
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §§1º e 2º; CDC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000210-81.2024.8.08.9101, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31.10.2024; TJES, AI nº 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14.12.2022; TJES, AI nº 5008317-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024.

Segundo se depreende, o julgado hostilizado manteve a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou a inversão parcial do ônus da prova, sob o fundamento de que, interpretada de forma lógico-sistemática, a medida atribui às rés o ônus sobre as questões de ordem técnica (impactos gerais do desastre ambiental de Mariana), permanecendo com o autor o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito individual (condição de pescador e danos sofridos).

Nesse passo, à evidência
inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida
, na medida em que a fundamentação do acórdão embargado enfrentou de forma clara, exauriente e coerente a matéria controvertida.

A insurgência da embargante centra-se na tese de que o Tribunal ignorou a vedação do art. 373, § 2º, do CPC. Todavia, tal dispositivo foi expressamente analisado e serviu de baliza para a delimitação do alcance da prova. O acórdão foi enfático ao assentar que:

"Ausente violação ao art. 373, § 2º, do CPC, pois não se atribuiu às rés o ônus de provar fato negativo, mas apenas de apresentar elementos técnicos sobre o evento e seus efeitos."

O Colegiado reconheceu que, embora o parágrafo inicial da decisão de piso contivesse imprecisão terminológica, o conteúdo normativo final foi preservado ao manter com o autor o dever de comprovar sua condição profissional e o nexo específico com sua atividade. Portanto, a tese da “prova diabólica” não foi omitida; foi, em verdade,
rejeitada
com base na interpretação lógico-sistemática do pronunciamento judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de
prequestionamento
, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Finalmente, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sobretudo por tratar-se dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer. A corroborar, menciono:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.